Tribunal: TJES
Processo: 0000205-40.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000205-40.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALMIR MOREIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra o acórdão de id. 4505854, que deu provimento à apelação interposta por Almir Moreira.

Nas razões de id. 4757143, a embargante alega em síntese que o acórdão deve ser reformado, eis que a tabela de cálculo para o membro atingido em percentual de 75% (setenta e cinco por cento) corresponde a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) e não R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 4955868.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERDA DOS MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR ESQUERDOS. COMPROMETIMENTO DO DIMÍDIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO LAUDO JUDICIAL. ELEMENTOS QUE INDICAM A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. ATENDIMENTO AO FUNÇÃO SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AJUSTE DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial elaborado pelo Serviço Médico Legal de Colatina concluiu que o apelante sofreu perda funcional parcial incompleta do braço esquerdo e perna esquerda, com repercussão intensa, dando-lhe direito à indenização corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do teto (R$ 13.500,00), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), abatendo-se o que foi pago na via administrativa.

2. A perícia realizada para fins previdenciários, contudo, é conclusiva no sentido de que, após o acidente automobilístico, o apelante passou a (i) deambular com passos curtos e em uso de muleta; (ii) possuir limitação importante de movimento na região cervical; (iii) ficar incapacitado total e definitivamente; e (iv) possuir impedimento para realização de atividades habituais.

3. Apesar de afirmar a repercussão intensa da incapacidade, correspondente ao grau de 75% (setenta e cinco por cento), a própria perícia produzida pelo DML consigna que o lado esquerdo do corpo (braços e pernas) do apelado está comprometido para o trabalho de lavrador e para as funções habituais do dia a dia.

4. Conforme o art. 8º do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual a indenização deve ser paga em grau máximo, posto que a perda funcional dos membros superior e inferior pode ser considerada como completa.

5. É cediço que
“Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito”
(AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

6. No que diz respeito aos acréscimos da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices devem ser alterados, eis que
“Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

7. Recurso conhecido e provido.

O voto condutor é expresso no sentido de que os elementos dos autos justificaram a reforma da sentença para conceder a indenização em grau máximo, posto que comprovada a incapacidade total e permanente do apelante.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.